Tribunal: TJDFT
Processo: 0714556-77.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0714556-77.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SEBASTIANA DIVINA GOMES ATHAYDE RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Buscou a parte autora a realização de procedimento cirúrgico de CE- INJEÇÃO INTRA-VITREO, nos termos da prescrição médica. A sentença julgou procedente para condenar o Distrito Federal ao fornecimento do tratamento, respeitada a prioridade clínica do sistema de regulação. A autora recorre para que seja concedida a tutela antecipada e que o procedimento seja marcado em 5 dias. Ocorre que, no ID 37846967, pág. 1, consta a informação de que a autora foi incluída em 05 de abril de 2021 no SISREG, com classificação de risco VERDE, sob o número de solicitação 363787853. No documento de ID 37846977, o Distrito Federal informa o mesmo número de solicitação com classificação de risco VERMELHO e agendamento dos pacientes dessa prioridade do mês de abril de 2021, mês de inclusão da recorrente. Necessária a conversão do julgamento em diligência a fim de que a parte autora esclareça, no prazo de 15 (quinze) dias, se o procedimento foi realizado. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA